Tribunal: TJDFT
Processo: 0717297-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. (“Facebook Brasil”) da decisão (ID 231757922) proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, ajuizada por Edivando de Aguiar Gomes, Juliana Rodrigues de Oliveira Aguiar e Grilo Mercadão das Peças Ltda (“Agravados”), que deferiu a tutela de urgência para determinar ao agravante o bloqueio de contas e o fornecimento de dados cadastrais e de acesso relativos a perfis nas plataformas Facebook, Instagram e WhatsApp, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não detém o controle nem a gestão direta sobre os serviços prestados pelo aplicativo WhatsApp, cuja titularidade e responsabilidade pertencem à empresa WhatsApp LLC, tampouco exerce atividade de provedora do Instagram, cuja operação é realizada por Meta Platforms, Inc., restando a ele apenas o papel de intermediar o contato com autoridades brasileiras em relação a essas plataformas. Destaca que, em atitude de boa-fé e cooperação com o Poder Judiciário, informou à WhatsApp LLC a respeito da ordem judicial, tendo sido encaminhados, em atendimento à determinação, registros de acesso referentes à conta do aplicativo WhatsApp vinculada à linha telefônica indicada pelos agravados, contendo dados de IP nas modalidades IPv4 e IPv6, considerados suficientes para a identificação do usuário, bastando que os requerentes realizem a requisição judicial junto aos provedores de conexão à internet Assevera, outrossim, que inexiste obrigação legal de guarda e fornecimento de dados como “porta lógica” e localização, pois o Marco Civil da Internet restringe a obrigatoriedade dos provedores de aplicações de internet à manutenção dos registros de acesso, pelo prazo de seis meses, sendo vedada, portanto, a imposição judicial de obrigações que extrapolem o previsto em lei. Ressalta que a pretensão autoral ao fornecimento de tais dados carece de interesse de agir, na medida em que os elementos já disponibilizados permitem o atendimento da finalidade processual de identificação do usuário, não se justificando a exigência de informações não armazenadas pelo provedor. Ademais, o agravante alega a impossibilidade jurídica e material de proceder à remoção de contas no aplicativo WhatsApp, por não ser proprietário, provedor ou representante legal da WhatsApp LLC, tampouco haver solidariedade entre as sociedades do mesmo grupo econômico, em respeito ao princípio da autonomia da personalidade. Argumenta que a imposição de multa diária é incompatível com obrigação cujo cumprimento se revela impossível, seja por ausência de previsão legal, seja por impossibilidade fática, devendo ser afastada em respeito aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e boa-fé. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para evitar dano grave e de difícil reparação, e, no mérito, o provimento integral do agravo, para reformar a decisão agravada, afastando a determinação de fornecimento de dados “porta lógica” e localização, a obrigação de remoção de contas no aplicativo WhatsApp e a imposição de multa diária. Preparo ID 71429218. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Nos estreitos limites de cognição desta fase processual, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Depreende-se da ação principal, que os autores são titulares de contas em redes sociais, notadamente nos serviços Facebook, Instagram e WhatsApp, as quais são utilizadas tanto para fins pessoais quanto para a divulgação profissional de produtos e peças comercializadas pelo estabelecimento Grilo Mercadão das Peças Ltda. Essas plataformas, consideradas essenciais para a atividade empresarial dos autores, funcionam como canais de comunicação direta com clientes, além de servirem como instrumentos de promoção e comercialização dos itens oferecidos pelo estabelecimento. No curso do presente ano, os autores tiveram ciência de que terceiros, atuando de forma indevida e sem qualquer autorização, passaram a utilizar ilegalmente suas imagens, nomes e produtos para criar perfis falsos nas referidas redes sociais. Esses perfis simulavam, de modo fraudulento, a existência de uma nova rede social vinculada ao estabelecimento comercial dos autores, com o claro propósito de aplicar golpes financeiros a consumidores e público em geral. A conduta dos terceiros, além de causar prejuízos de ordem patrimonial, afeta diretamente a imagem, a credibilidade e a reputação dos autores junto ao mercado e à clientela. A despeito das diversas postagens realizadas pelos autores em suas próprias redes sociais, nas quais alertavam seus seguidores sobre a existência dos perfis falsos e sobre o risco de golpes, bem como da formalização de boletim de ocorrência em 30 de janeiro de 2025, os perfis fraudulentos permaneceram ativos, expondo os autores a riscos crescentes de danos à sua imagem e à credibilidade do estabelecimento, além de potencializar a possibilidade de novas vítimas serem enganadas pelos golpes praticados por meio desses canais ilícitos. Diante desse cenário, foi postulada tutela provisória de urgência, com o objetivo de obter a imediata suspensão das postagens e o banimento das contas mencionadas nas plataformas Instagram, WhatsApp e Facebook, visando coibir novas tentativas de golpes que utilizam indevidamente suas imagens e identidades, e, assim, prevenir danos irreparáveis à sua honra, imagem e atividade profissional. A tutela de urgência foi deferida para “determinar à parte requerida que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o BLOQUEIO dos perfis do Instragram: “paulista_autopecas_sucatas”: https://www.instagram.com/paulista_autopecas_sucatas/, do Facebook "Paulista Sucatão": https://www.facebook.com/profile.php?id=100090347660084 e da conta do Whatsapp +55 62 9464- 3962, bem como FORNEÇA todos os dados cadastrais disponíveis para a criação da conta (e-mail ou número telefônico) e demais dados que possua quanto ao acesso realizado, tais como IP, porta lógica, localização e horário, para individualizar o usuário, e todas as demais informações que tiver acesso e que possam identificar o criador das supracitadas contas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”, e contra a qual, insurge-se o agravante. A questão submetida à exame cinge-se em aferir a legitimidade da obrigação imputada à agravante, à luz do princípio da autonomia da personalidade jurídica, na medida em que se busca demonstrar, de forma pormenorizada, a distinção entre as instituições Facebook e WhatsApp, cada qual com sua personalidade jurídica própria, objeto social específico e responsabilidades delimitadas em conformidade com a legislação vigente. Nos estreitos limites desta cognição prefacial do agravo de instrumento, tenho por considerar a notoriedade do fato de que a parte agravante e a sociedade empresária Whatsapp e Instagram integram grupo econômico empresarial, cujas operações de interoperabilidade entre as plataformas e as aplicações (artigo 4o, inciso IV, da Lei n. 12.965/214 – “Marco Civil da Internet”) devem ser equalizadas, também, para que se repartam os ônus decorrentes da coleta, compartilhamento e utilização dos dados dos usuários. A respeito da matéria, o Código de Processo Civil dispõe de seu art. 75 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) X a pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal averta ou instalada no Brasil;”. Foi com base nesse dispositivo que o C. STJ perfilhou orientação no sentido de que o Facebook Brasil é parte legítima para representar, no Brasil, os interesses do WhatsApp Inc., subsidiária integral do Facebook Inc., sendo possível a aplicação da multa em face da representante em decorrência do descumprimento de obrigações judiciais impostas à representada, leia-se: “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. SOBRESTAMENTO. QUESTÃO PREJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. FACEBOOK BRASIL. LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR A WHATSAPP APP INC. NO BRASIL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES IMPOSTAS A TERCEIROS NO PROCESSO PENAL. LEGALIDADE. TERMO INICIAL. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. VALOR DA MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. EXECUÇÃO DA MULTA. JUÍZO CRIMINAL. BLOQUEIO BACENJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O julgamento das ADPF's n. 568 e 569, em que se discute a destinação das penas de multa aplicadas em processos judiciais, em nada interefere na presente demanda, tendo em vista que a Recorrente não é parte legítima para discutir a matéria. Em verdade, compete-lhe apenas efetuar o pagamento da penalidade perante o Juízo que a impôs, cuja destinação será debatida, no momento oportuno, entre os legítimos interessados. Ademais, constata-se que não houve, no acórdão recorrido, discussão desse jaez, razão pela qual a matéria não poderia ser examinada nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A Terceira Seção desta Corte Superior já sedimentou o entendimento de que o Facebook Brasil é parte legítima para representar, no Brasil, os interesses do WhatsApp Inc., subsidiária integral do Facebook Inc., sendo possível a aplicação da multa em face da representante em decorrência do descumprimento de obrigações judiciais impostas à representada, a fim de se conferir plena efetividade ao disposto no art. 75, inciso X e § 3.o, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.o do Código de Processo Penal. (...) 10. Recurso ordinário desprovido.” (RMS n. 61.717/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 11/3/2021.) Alinhando-se ao posicionamento representado pelo aresto, este E. TJDFT assentou: “EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESTABELECIMENTO DE PERFIS DE “WHATSAPP BUSINESS”. DESBLOQUEIO DE CONTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ASTREINTES. LIMITE. FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de ação de conhecimento. 1.1. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar ao réu que realize o pronto restabelecimento dos perfis de “WhatsApp Business” da sociedade requerente e de seu representante, desbloqueando o aplicativo nas contas relacionadas, bem como para se abster de bloquear o número atual utilizado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade ou não da parte agravante para figurar no polo passivo da demanda de origem; (ii) o arbitramento de multa diária por descumprimento da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para a análise da legitimidade passiva, aplica-se a Teoria da Asserção, por meio da qual a legitimidade das partes deve ser aferida de forma abstrata, partindo-se da análise dos fundamentos e fatos expostos pelo autor e da correspondência existente entre as partes na relação jurídica. 4. No caso dos autos, é notório que o aplicativo em questão – WhatsApp – foi adquirido pelo grupo Facebook, ora agravante, tendo sido noticiado em diversos meios de comunicação. Inclusive tal informação consta do sítio eletrônico do aplicativo em questão. 5. Este é entendimento desta Corte de que o “Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. é parte legítima para figurar em ações movidas contra o WhatsApp.” (07108062320198070000, Relatora: Ana Cantarino, Relator Designado: Diaulas Costa Ribeiro 8a Turma Cível, DJE: 2/10/2019). 6. No caso dos autos, as astreintes são devidas a fim de compelir a parte agravante a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Contudo, a decisão agravada não fixou um teto para a multa aplicada, dando ensejo a eventual abusividade e a risco de enriquecimento indevido. II. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. Para a análise da legitimidade passiva, aplica-se a Teoria da Asserção, por meio da qual a legitimidade das partes deve ser aferida de forma abstrata, partindo-se da análise dos fundamentos e fatos expostos pelo autor e da correspondência existente entre as partes na relação jurídica. No caso dos autos, é notório que o aplicativo em questão – WhatsApp – foi adquirido pelo grupo ora agravante. 2. Diante das circunstâncias do caso concreto e considerando proporcional o valor fixado de R$ 1.000,00, necessário se fixar o teto máximo de R$ 10.000,00 para sua incidência”. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 461, parágrafo 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07108062320198070000, Relator: Ana Cantarino, Relator Designado: Diaulas Costa Ribeiro 8a Turma Cível, DJE: 2/10/2019. (Acórdão 2005554, 0710458-92.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator